Tribunal: TJSP
Processo: 2177890-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de extinção de condomínio - Decisão que não reconheceu nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento - Alegação de que o espólio de Pedro Antonio, um dos coproprietários do bem, não foi citado - Inconformismo de uma das coproprietárias pretendendo o reconhecimento da nulidade da sentença - Não acolhimento - Coproprietária que também é inventariante do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de extinção de condomínio - Decisão que não reconheceu nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento - Alegação de que o espólio de Pedro Antonio, um dos coproprietários do bem, não foi citado - Inconformismo de uma das coproprietárias pretendendo o reconhecimento da nulidade da sentença - Não acolhimento - Coproprietária que também é inventariante do espólio e atuou na fase de conhecimento - Agravante que teve todos os meios para exercer de modo legítimo, também na condição de representante do espólio, a defesa dos interesses deste - Circunstância que revela não ter estado o espólio alheio ao feito - Ausência de elementos que justifiquem o reconhecimento da nulidade ora arguida apenas na fase de cumprimento de sentença - Agravo não provido.